Tribunal: STF
Processo: Rcl 56112
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL. INDEFERIMENTO. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.